Tribunal: STF
Processo: HC 189326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
SAÍDA ANTECIPADA – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formulou pedido buscando a antecipação de saída ou colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia que assola o País, em favor dos pacientes Luiz Fernandes Moreira Fagundes (66 anos), Ariovaldo Rodrigues do Nascimento (63 anos), Otávio Vieira (60 anos), Juvelino Rodrigues (62 anos), Cleiton Márcio da Silva (60 anos), cumprindo pena em regime fechado, e João Antônio Honório (64 anos), Antônio Alberto de Oliveira (61 anos) e Elson Braga, no semiaberto (62 anos).
    O Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu-o. Ressaltou a adoção de medidas para evitar o contágio na unidade prisional, tais como, suspensão de visitas, maior rigor na higienização das celas, triagem dos presos doentes e idosos, isolamento dos casos suspeitos e novos ingressados. Destacou a ausência de alteração no estado de saúde dos pacientes.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 585.813/SP. A Sexta Turma negou provimento a agravo interno. 
    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta viável a prisão domiciliar, tendo em vista a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Aponta serem os pacientes idosos. Evocando o artigo 5º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirma cabível a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à custódia domiciliar ou à antecipação de saída. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Documentos juntados ao processo revelam estarem os pacientes em regime fechado ou semiaberto.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrarem-se os pacientes Luiz Fernandes Moreira Fagundes, Ariovaldo Rodrigues do Nascimento, Otávio Vieira, Juvelino Rodrigues, Cleiton Márcio da Silva, cumprindo pena em regime fechado, e João Antônio Honório, Antônio Alberto de Oliveira e Elson Braga, no semiaberto.
    A saída antecipada está sinalizada no artigo 5º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com alusão ao verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, declarou a adoção, no estabelecimento prisional, de medidas sanitárias – suspensão de visitas, higienização das celas, triagem dos presos doentes e idosos, isolamento dos casos suspeitos e quarentena dos novos ingressados no sistema prisional – visando preservar a saúde dos custodiados e evitar a disseminação do vírus.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a autorizar a antecipação de saída. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator